Tribunal: TJES
Processo: 5014059-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014059-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANDRO VIEIRA SERRANO

AGRAVADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (5)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5014059-69.2024.8.08.0000
Juízo de origem: Vara Cível da Comarca de Serra/ES
Recorrente: Evandro Vieira Serrano
Recorrido: Agoracred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e outros

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPactuação DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. ART. 104-A DO CDC. OBRIGATORIEDADE. ALTERAÇÃO DO RITO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, postergou a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, condicionando-a à prévia manifestação escrita dos credores.

O agravante, servidor público aposentado, alega estado de superendividamento, com passivo superior a R$ 298.000,00, comprometendo sua subsistência e mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC possui natureza obrigatória no procedimento de repactuação de dívidas; e (ii) saber se a sua postergação, com substituição por manifestações escritas, configura violação ao rito legal e ao devido processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O procedimento de tratamento do superendividamento, instituído pela Lei nº 14.181/2021, possui natureza especial e bifásica, sendo a fase inicial obrigatoriamente conciliatória.
5. A audiência prevista no art. 104-A do CDC constitui o núcleo do procedimento, permitindo a negociação global e simultânea entre devedor e todos os credores.
6. A postergação da audiência para momento posterior à manifestação escrita dos credores desnatura o rito legal e compromete sua finalidade, configurando error in procedendo.
7. A situação de comprometimento substancial da renda do devedor evidencia risco ao mínimo existencial, impondo a observância imediata do procedimento legal adequado.
8. A manutenção da decisão agravada acarretaria prejuízo processual e material, devendo ser reformada para determinar o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC constitui etapa inicial obrigatória do procedimento de repactuação de dívidas do consumidor superendividado.

A substituição ou postergação da audiência por manifestações escritas dos credores configura violação ao rito da Lei nº 14.181/2021 e caracteriza error in procedendo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CDC, art. 104-A; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do agravo de instrumento).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº

5014059-69.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: EVANDRO VIEIRA SERRANO
AGRAVADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
E OUTROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO MARTINS FELIX - PR90065

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lancei no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, por meio do qual pretende,
Evandro Vieira Serrano
(ID 9829625), ver reformada a decisão interlocutória (proferida nos autos da ação nº 5001453-11.2024.8.08.0064) que, em sede de ação de repactuação de dívidas, postergou a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, condicionando-a à prévia manifestação escrita dos credores em observância ao princípio da eficiência.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão recorrida subverte o rito especial e bifásico instituído pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento); (ii) que a audiência de conciliação com a presença de todos os credores é ato inicial obrigatório e indissociável do processo de repactuação; (iii) a existência de risco iminente ao seu mínimo existencial, uma vez que sua renda líquida atual, após os descontos das dívidas, é insuficiente para prover gastos básicos de sobrevivência; (iv) que a substituição da audiência por manifestações escritas retira a eficácia do tratamento do superendividamento, que pressupõe o diálogo global e simultâneo entre as partes.

Contraminuta apresentada pelo Banco do Brasil S.A. (ID 10546717), pugnando pelo desprovimento do recurso sob o argumento de que os contratos são válidos e que a limitação de descontos em conta corrente não deve observar a margem de 30% aplicável aos consignados. Os demais agravados, apesar de intimados, não apresentaram resposta ou deixaram transcorrer o prazo
in albis
.

Q
uanto às preliminares, ratifico a concessão da gratuidade de justiça e o conhecimento do recurso pela taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), ante a urgência decorrente da alteração do rito e o potencial prejuízo irreparável ao sustento do devedor.
Assim, p
resentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Do contexto dos autos extraio que o
agravante, servidor público aposentado, ingressou com ação de repactuação de dívidas alegando estado de superendividamento, com passivo superior a R$ 298.000,00, o que compromete severamente sua subsistência. O cerne da insurgência reside no fato de o juízo de origem ter alterado o rito previsto na Lei nº 14.181/2021, dispensando a designação imediata da audiência de conciliação para privilegiar o contraditório prévio por escrito.

A decisão hostilizada postergou a solenidade procedimental sob o fundamento de que a medida atenderia ao princípio da eficiência e permitiria uma melhor delimitação da controvérsia antes do ato conciliatório.

Desta forma, cinge-se a controvérsia a aferir se a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor possui natureza obrigatória e se a sua substituição por atos escritos configura
error in procedendo
, violando o devido processo legal.

Depois de detida leitura do comando normativo em debate, posso afirmar que o procedimento de tratamento do superendividamento possui caráter especial e natureza bifásica.

A primeira fase, obrigatoriamente conciliatória, visa a composição global com todos os credores simultaneamente. Como se depreende, a
ratio decidendi
dos tribunais pátrios firma-se no sentido de que o contato direto entre devedor e credores é o instrumento eleito pelo legislador para viabilizar o plano de pagamento. Tal entendimento baseia-se na interpretação literal e teleológica do
art. 104-A do CDC
, que preceitua:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz instalará processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória, presenciada pelo consumidor e por todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento (...)"

No caso, observa-se que a decisão agravada, ao condicionar a audiência à manifestação prévia dos réus, desnatura a celeridade e a especificidade do rito. As provas dos autos, notadamente o Registrato do BACEN e os contracheques do recorrente, evidenciam uma situação de asfixia financeira que demanda a intervenção judicial imediata através do rito próprio.

A tentativa de "otimizar" o processo por meio da troca de petições escritas, em detrimento da audiência coletiva, esvazia o propósito da Lei nº 14.181/21, que é justamente a renegociação em bloco.

Importante salientar que o perigo de dano é latente, dado o comprometimento de grande parte da renda do agravante com empréstimos diversos, restando-lhe valor inferior ao mínimo existencial para sua dignidade.

O descumprimento do rito legal, portanto, acarreta prejuízo processual e material, razão pela qual a manutenção da decisão liminar (ID 10176642), que já havia determinado o prosseguimento do feito conforme a norma de regência, é medida que se impõe para assegurar o devido processo legal.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, determinando que o juízo de origem designe e realize a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, seguindo o rito especial da Lei nº 14.181/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)